Tribunal: TCU
Processo: 002.249/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Associacao Brasileira de Transportadores Usuarios de Vias Concedidas - Usuvias contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2111/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia em face de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), relacionadas ao Edital de Concessão 4/2021 - Sistema Rodoviário BR381/262/MG/ES, consistentes na inobservância dos arts. 9o, § 2o, inciso II e 10, incisos I, II, da Lei 13.103/2015, que tratam da obrigatoriedade de se prever nos editais e contratos das rodovias federais, concedidas ou em processo de concessão, a implantação de Pontos de Parada e Descanso (PPD); Considerando que a matéria foi apreciada mediante o Acórdão 1829/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Tribunal, dentre outras deliberações, considerou a denúncia parcialmente procedente; absteve-se de assinalar a adoção de medidas corretivas, diante da regularização da situação por parte da ANTT; e retirou o sigilo dos autos; Considerando que, em face do citado Acórdão 1829/2023-TCU-Plenário , foram opostos embargos de declaração pela denunciante (peças 43-44), a qual alegou supostas omissão e contradição na decisão pois proferida sem que antes tivesse sido " disponibilizado acesso à Instrução da Unidade Técnica que embasou o referido decisum "; Considerando que o § 1o do art. 34 da Lei 8.443/1992 legitima para a oposição de embargos de declaração apenas o Ministério Público e a parte responsável ou interessada; Considerando que a embargante não figura nos presentes autos como parte processual (responsável ou interessada), nem tampouco evidenciou razão legítima para ser habilitada como interessada conforme determinam os arts. 146, § 1o, e 282 do RI/TCU; Considerando que o fato de uma pessoa jurídica ser a signatária de representação ou denúncia não resulta, por si só, no reconhecimento de sua qualidade como parte processual (responsável ou interessada) perante o Tribunal de Contas da União; Considerando que inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, tendo a decisão sido devida e congruentemente fundamentada e motivada com base nos pareceres técnicos inseridos no acervo processual; e Considerando que a tramitação das denúncias ocorre sob sigilo por força do art. 53, § 3o, da Lei 8.443/1992, de modo que se afigura regular a não disponibilização prévia dos pareceres técnicos que embasaram o acórdão embargado à pessoa da denunciante/embargante, porquanto não habilitada como parte processual, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "f", do RI/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos às peças 43-44 e comunicar a embargante sobre a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 002.249/2022-7 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Denunciante (identidade preservada). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Identidade preservada. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.